Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019679-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA e MARISA CAMARGO PUPIN
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida em Execução de título extrajudicial no 1023615-37.2016.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada contra DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA e MARISA CAMARGO PUPIN, em que se penhora no corpo dos autos referentes à empresa EECO Saracura Empreendimentos Energéticos Do Centro Oeste S.A.
O agravante sustenta que “o indeferimento da penhora sobre as ações do Agravado sob o fundamento de que deva inicialmente recair sobre os lucros do devedor não merece prosperar, pois inexiste determinação ou previsão legal nesse sentido”.
Afirma que “a penhora de ações em sociedades simples e empresárias encontra previsão legal e, esgotadas as tentativas de recebimento do crédito sem êxito, como ocorreu no processo de origem onde já houve BACENJUD, RENAJUD negativos e outras tentativas inexitosas, não há justificativa ou plausibilidade para o indeferimento do pedido realizado pelo Agravante”.
Relata que “não há como se conceber que o pedido de penhora de quotas sociais só poderia ser feito após a penhora dos lucros do devedor na participação da empresa, visto que sequer existe previsão legal dessa suposta ordem de preferência”.
Defende que, “apesar de devidamente citados, os ora Agravados deixaram de nomear/indicar bens à penhora, aptos a ensejarem a satisfação do débito deixando a execução prosseguir sem demonstrar qualquer intenção e adimplir a dívida perseguida”.
Requer o deferimento de efeito ativo, com determinação de “expedição de oficio a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a fim de formalizar a penhora das Ações do Agravado DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA junto a empresa EECO SARACURA EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS DO CENTRO OESTE S.A, inscrita no CNPJ sob o no 09.389.089/0001-02”, com provimento ao final e confirmação da liminar (id. 107586457).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não vejo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a considerar o longo caminho da execução até o momento, e a possibilidade de se aferir o deferimento ou não da medida quando do mérito, por ser de possível concessão a qualquer momento, sem perecimento.
Assim, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora